Tribunal: STF
Processo: Rcl 74821
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação ajuizada em face de decisão prolatada Juiz Federal da 2ª Vara Federal da Seção Judiciária de Natal, Rio Grande do Norte, que teria desrespeitado o que decidido pelo STF no RE 625263, Tema 661, da sistemática da repercussão geral.



    Argumenta que restou comprovado que: a) em ao menos sete períodos distintos as interceptações telefônicas que subsidiam a ação penal originária excederam o prazo legal, além de estarem assentadas em decisões que autorizavam prorrogações automáticas, sem a devida fundamentação judicial; b) a despeito disso a autoridade reclamada defende que a análise da ilicitude das provas deve ser feita na sentença, não havendo prejuízo imediato para a defesa.



    Pugna, liminarmente, “a concessão da suspensão do processo, ante já ter sido intimado para apresentar alegações finais, sob a forma de memoriais, por determinação do D. Juízo da 2ª Vara Federal da Seção Judiciária de Natal/RN, impedindo a ocorrência de dano irreparável, até a apreciação de mérito do presente Petitório”. 



    No mérito, requer seja dado provimento a presente reclamação, a fim de que: a) “Reconheça a ilegalidade dos 7 períodos, já devidamente comprovados, da interceptação telefônica e telemática que extrapolaram o prazo de 15 dias. Assim, requer que se reconheça a nulidade das provas obtidas por meio de interceptações ilegais, conforme comprovado documentalmente, ou seja, por prova préconstituída, a fim de que seja determinado seu imediato desentranhamento dos autos e de todas as demais delas provenientes, com a consequente e imediata anulação das decisões subsequentes que se basearam nessas provas ilícitas”; b) “Reconheça e declare a nulidade da decisão que deferiu a prorrogação automática da suspensão do sigilo dos dados telemáticos do WhatsApp, ainda na primeira decisão que determinou a quebra dos sigilos constitucionalmente garantidos, por infringir o dever de motivação, tal como estabelecido na Constituição Federal (art. 93, IX), na Lei n. 9.296/1996 (art. 5º), e consolidado por este Pretório Excelso na Tese do Tema 661 da Repercussão Geral. Determinando-se, ainda, a exclusão das provas colhidas a partir desta prorrogação automática, bem como das provas que dela decorram direta ou indiretamente”. 



    É o relatório. Decido. 



    1. A reclamação é o instrumento previsto pela Constituição, em seu art. 102, I, “l”, para a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal e garantia da autoridade de suas decisões. Nesse último caso, a decisão deve ter sido proferida com efeitos vinculantes ou prolatada no caso concreto.



    2. Examinando detidamente os autos, verifico que a situação descrita na inicial não se acomoda a nenhuma das hipóteses de admissibilidade de reclamação.



    Adentrando ao caso concreto, verifica-se que a parte reclamante deixou de esgotar as instâncias ordinárias, requisito necessário para que exsurja a possibilidade de esta Corte examinar a apontada violação ao Tema 661 da repercussão geral.



    Ora, é firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de inadmitir a reclamação antes de esgotados todos os instrumentos recursais nas instâncias ordinárias, de maneira que se possibilite a aplicação do entendimento fixado pela sistemática da repercussão geral. E por esgotamento de instância, como bem elucidado pelo Ministro Teori Zavascki quando do julgamento da Rcl 24.686/RJ-ED-AgR, DJe 11.4.2017, tem-se o percurso de todo o iter recursal possível antes do acesso ao Supremo Tribunal Federal.



    Isso significa, noutras palavras, que, se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso a algum Tribunal, inclusive a Tribunal Superior, não se permitirá acesso à Suprema Corte por via de reclamação.



    Assim, mostra-se inequívoca a inadmissibilidade da presente reclamação. 



    Desse modo, a despeito da relevância do tema aqui suscitado, o inconformismo do reclamante deve ser solucionado pelas vias próprias, sem que se admita a atuação per saltum da Suprema Corte.



    4. Ante o exposto, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento à reclamação. 



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 18 de dezembro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente